Tribunal: TJDFT
Processo: 0748049-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0748049-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão do prazo processual em razão de enfermidade da Advogada Anna Patrícia Garrote Castellanos Hornos, OAB/DF 28.400, acometida de COVID-19 (ID 26267434). Diz a advogada ser a única patrona da causa. DECIDO. É consolidado o entendimento no STJ de que: “... somente se configura motivo de força maior, doença que impossibilita totalmente o advogado de atuar na causa ou de substabelecer o mandato.” (AgRg na PET no RHC 133514 / CE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5a Turma, julgado em 27.04.2021) Verifico que no ID 25949095 o instrumento de procuração outorgado à Dra. Anna Patrícia Garrote Castellanos Hornos foi substabelecido à Dra. Tamara Apolinário da Silva, OAB/DF 41.180, de modo que os atos processuais podem por ela serem praticados sem qualquer prejuízo da marcha processual. Diante desse contexto, indefiro o pedido de suspensão dos prazos processuais. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.